Tribunal: TJPA
Processo: 0040657-12.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040657-12.2008.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

APELADO: RITA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE CAUSOU MORTE DO COMPANHEIRO DA AUTORA.
PRELIMINARES.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRIENAL. ART. 206, § 3º, DO CC. SÚMULAS N.º 229 E N.º 405 DO STJ. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUTORA COMPANHEIRA DO FALECIDO. DECLARAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. ART. 1.829 DO CC. HERDEIRA. PARTE LEGÍTIMA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO CONSTITUI CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. O AUTOR TEM A POSSIBILIDADE DE AJUIZAR A AÇÃO NA COMARCA DO LOCAL DO ACIDENTE, NA COMARCA DE SEU DOMICÍLIO OU NA COMARCA EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DA EMPRESA RÉ. ART. 114 DO CPC. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA INSTRUÇÃO. INCABÍVEL. DECLARAÇÃO NOS AUTOS QUE COMPROVA A UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DOCUMENTO QUE NÃO SE INSERIA NOS REQUISITOS DO ART. 282, II, DO CPC/73 (ART. 319, II, DO CPC/15), TAMPOUCO SE ENQUADRA NA EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 283 DO CPC/73 (ART. 320 DO CPC/15). ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUA SEGREGAÇÃO DO GRUPO DE SEGURADORAS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT A AFASTAR A SOLIDARIEDADE LEGAL RECONHECIDA PELO STJ. NULIDADE DAS INTIMAÇÕES. INVIÁVEL ACOLHIMENTO
. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
.
MÉRITO.
NEXO CAUSAL ENTRE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E FALECIMENTO DA VÍTIMA. COMPROVADO. ART. 3º, I, DA LEI N.º 6.194/1974. AUTORA QUE FAZ JUS A INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por
RITA ALVES
, julgou procedentes os pedidos autorais,
in verbis
(Num. 4446695):

“Diante do exposto e, com tais razões passo decidir. JULGO PROCEDENTE o pedido da autora, para condenar a seguradora EXCELSIOR SEGUROS S.A. pagar a quantia de R$ 13.500,00 vigente a época do sinistro a título de indenização decorrente do Seguro DPVAT, nos termos do art. 3º, I da Lei nº 6.194/74 e do art. 8º da Lei nº 11.482/2007, devendo o valor ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação;

Condeno, ainda, a seguradora EXCELSIOR SEGUROS S.A ao pagamento de ônus da sucumbência e de honorários advocatícios em 20 % (vinte) por cento sobre o valor da condenação.”

Irresignada, a ré interpôs recurso de Apelação (Num. 4446696), aduzindo a necessidade de reforma da sentença.

Alega em sede de preliminar, prescrição; incompetência do juízo; nulidade das intimações; ilegitimidade passiva para substituição pela Seguradora Líder; ausência de documentos obrigatórios para instrução; carência da ação por falta de interesse de agir; e ilegitimidade ativa.

No mérito, afirma que não caberia a indenização do DPVAT
in casu,
bem como a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (Num. 4446700), postulando pela improcedência recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal, sobre a verificação do alegado desacerto da sentença guerreada, que julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 a título de seguro DPVAT, em razão do falecimento do esposo da autora, causado por acidente de trânsito.

Pois bem.

Como prejudicial do mérito, a seguradora defende que a
prescrição
para o pleito de cobrança de seguro obrigatório é trienal, devendo ser declarada a extinção do feito ante a ocorrência do prazo prescricional.

Compulsando os autos, observa-se que a vítima, que era esposo da autora, sofreu o acidente de trânsito que o levou à óbito em 09/07/2004, data em que se iniciaria a contagem do prazo prescricional de três anos. Contudo, pleiteou o recebimento do seguro pela via administrativa no mesmo ano, Processo n.º 2004/166305.

Posteriormente, ajuizou a demanda no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Processo n.º 2007.001.053988-0, em 17/05/2007, onde fora declinada a competência para este e. Tribunal (Num. 4446686 - Pág. 1/4). Então, em 18/12/2008 a presente demanda foi recebida pelo juízo
a quo
.

O prazo prescricional da pretensão ao recebimento de seguro DPVAT é de 3 (três) anos, consoante art. 206, § 3º, IX do Código Civil, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 405, a saber:
‘A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos’.

Como visto, a parte autora elaborou pedido administrativo junto à Seguradora, desta forma, a partir da referida data, o prazo prescricional restou suspenso, conforme enunciado da Súmula n.º 229 do STJ:
‘O pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão’.

Assim, não há que se falar na prescrição do direito da autora em pleitear a indenização, vez que o direito lhe assiste, razão pela qual afasto a prejudicial de mérito de prescrição.

Quanto a alegada
ilegitimidade ativa
, igualmente não merece acolhimento. A recorrida comprovou nos autos que era companheira do falecido, conforme Declaração da Previdência Social (Num. 4446681 - Pág. 15). Ademais, em sua Certidão de óbito não consta que tenha deixado filhos, apenas que deixou companheira (Num. 4446681 - Pág. 17).

Nos termos do art. 792, do Código Civil, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Neste contexto, e para uma melhor explicação, importante destacar o que dispõe o Código Civil a respeito da vocação hereditária. Vejamos:

Art. 1.829.
A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I -
aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II -
aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III -
ao cônjuge sobrevivente;

IV -
aos colaterais.

Portanto, conclui-se que a companheira sobrevivente é herdeira do falecido, sendo assim, possui plena legitimidade ativa para propor a presente Ação de Cobrança de seguro DPVAT.

A discussão armada pela apelante, acerca da suposta
falta de interesse de agir
da autora, é igualmente inadmissível. O seguro obrigatório DPVAT tem finalidade social e natureza compulsória, disciplinada em lei.

Outrossim, por não haver normativo específico, obrigando o interessado a tanto, o ajuizamento da ação de cobrança de indenização securitária decorrente de acidente de veículo automotor, a ação de cobrança de seguro DPVAT prescinde de comprovante de residência.

Em outras palavras, a
ausência de comprovante de residência não constitui condições de admissibilidade para a propositura da ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT
, que justifique a alegada falta de interesse de agir.

Assim, não há se falar em carência de ação por falta de interesse de agir.

Sobre a alegada
incompetência do juízo
, não cabe da mesma forma. Em se tratando de ação de cobrança de seguro DPVAT
, o autor tem a possibilidade de ajuizar a ação na Comarca do local do acidente, na Comarca de seu domicílio ou na Comarca em que se encontra a sede da empresa ré
.

Ademais, no caso em tela, tem-se que em nenhum momento a referida alegação de incompetência foi trazida à baila pelas recorrentes.

Assim, ainda que o Juízo não fosse competente em razão do lugar, deveria ser aplicado o
art. 114 do CPC, para determinar a chamada prorrogação de competência
, não havendo qualquer razão para discutir referida situação em sede de apelação, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Concernente a alegada
ausência de documentos obrigatórios
para instrução
, quais sejam o comprovante de residência e a declaração de união estável, é argumento igualmente descabido.

Como se observa na Declaração da Previdência Social (Num. 4446681 - Pág. 15), restou comprovado que a autora mantinha uma União Estável com o
de cujus
, portanto, suprida a necessidade da declaração de união estável.

No mais, quanto a alegada ausência de comprovante de residência, como mencionado em tópico anterior, ele não enseja o indeferimento da exordial ou a extinção da ação, pois a apresentação do referido
documento não se inseria nos requisitos do art. 282, II, do CPC/73 (art. 319, II, do CPC/15), tampouco se enquadra na exigência prevista no art. 283 do CPC/73 (art. 320 do CPC/15).

Da leitura da inicial, percebe-se que a autora forneceu seu nome e sobrenome, nacionalidade, estado civil, profissão, número do RG e CPF, endereço residencial e seu domicílio, bem como a qualificação da empresa ré, atendendo, desta forma, aos requisitos constantes dos dispositivos legais supramencionados.

O art. 283 do CPC/73 (art. 320 do CPC/15) contém a exigência de que a parte reúna, juntamente com a inicial, todos os documentos indispensáveis ao desenvolvimento da lide, vale dizer, os documentos relacionados com o fato e com os fundamentos jurídicos do pedido, ou com as provas com que a parte autora pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados.

Conclui-se que o preceito legal que trata de tais requisitos não exige o documento mencionado pela apelante, consistente no comprovante de residência, isso porque tais requisitos devem ser interpretados restritivamente, razão pela qual não podem ser ampliados, sobretudo em prejuízo da parte autora.

Sobre o tema, colacionam-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. DOCUMENTO DESNECESSÁRIO AO DESLINDE DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.
Tendo a parte autora se qualificado na forma exigida em lei, fornecendo nome e sobrenome, número do CPF, profissão, endereço de sua residência e domicílio, não há razão para o indeferimento da petição inicial e extinção do processo, diante da falta de comprovante de residência em nome próprio ou atualizado, tratando-se de exigência sem respaldo legal.
(TJ-BA - APL: 03738929420138050001, Relator: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ALEGAÇÃO DA APELANTE QUE DEIXOU DE ACOSTAR AOS AUTOS COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, UMA VEZ QUE NÃO O POSSUI, COLACIONANDO AOS AUTOS DOCUMENTO ASSINADO POR PESSOA COM QUEM RESIDE, DECLARANDO SEU ENDEREÇO. 1.Inexigível a juntada de comprovante de residência por ausência de previsão legal.
2.O comprovante de residência da autora, no caso concreto, não é documento indispensável à propositura da demanda e, considerando a alegação da autora de que não possui comprovante de endereço em seu nome, aplicável à hipótese a regra do disposto no art. 319, § 3º, CPC/15.
2.Formalismo exacerbado. 3.Precedentes. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00116082720188190206, Relator: Des (a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 19/12/2018, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SECURITÁRIA DO DPVAT - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - DOCUMENTO QUE NÃO É INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO
- PROVA JUNTADA COM A INICIAL - DILIGÊNCIA IMPERTINENTE - RECURSO PROVIDO
. I - Não há se falar em ausência de interesse processual quando a parte autora ajuíza a ação acompanhada de todos os documentos necessários à sua propositura, mostrando-se a ordem de juntada do comprovante de residência uma diligência impertinente ao caso, sobretudo quando já constante dos autos.
II - Apelação cível provida para determinar o retorno dos autos à origem, dando-se a regular tramitação. (TJ-MA - AC: 00019898620148100037 MA 0060612018, Relator: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ, Data de Julgamento: 13/06/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL)

No recurso de apelação ora analisado, consta ainda a preliminar, através da qual a Companhia Excelsior de Seguros defende a sua
ilegitimidade passiva
, pugnando pela substituição, de modo que passe a constar a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A.

Entretanto, não merecer acolhida, porquanto o c. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou reiteradas vezes no sentido de que de acordo com a legislação em vigor, qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização, assegurado o seu direito de regresso.

Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Antônio Fernando Araújo Martins APELAÇÃO CÍVEL Nº 0061855-50.2017.8.17.2001 APELANTE: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS APELADA: ANTONIO JORGE DE SOUZA RELATOR: DES. FERNANDO MARTINS SEXTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEGURADORA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SEGREGRAÇÃO DO GRUPO. REJEIÇÃO. NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO PERMANENTE CAUSADO NA APELADA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. SITUAÇÃO QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA SENTENÇA MANTIDA.
1- Preliminar tecida pela apelante Companhia Excelsior de Seguros, tocante à ILEGITIMIDADE PASSIVA e necessidade de substituição pela Seguradora Líder dos Consórcios: Não se credencia ao sucesso a ilegitimidade passiva argüida diante da
ausência de comprovação da sua segregação do grupo de seguradoras integrantes do consórcio do seguro DPVAT, a afastar a solidariedade legal reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça
. Rejeitada a preliminar.
(...) 3- Provimento negado. (TJ-PE - AC: 00618555020178172001, Relator: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 11/08/2021, Gabinete do Des. Antônio Fernando Araújo Martins)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. PEDIDO DE PAGAMENTO REFERENTE À METADE DA INDENIZAÇÃO APÓS RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. MÉRITO: AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A apelante suscita preliminarmente:
i) ilegitimidade passiva - necessidade de substituição pela Seguradora Líder;
ii) prescrição o sinistro deu-se em 01/04/2007 e apenas em 21/10/2020, a presente ação foi distribuída. No mérito, defende, em suma: i) ausência de nexo de causalidade a certidão de óbito não faz nenhuma menção a acidente de trânsito como causa da morte e não consta nos autos o boletim de ocorrência, tampouco o boletim de atendimento médico de urgência datado do sinistro, bem como o relatório hospitalar do período de internamento da vítima.
2. Quando se trata de demanda com a finalidade de obter pagamento de indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, a responsabilidade das sociedades seguradoras é solidária, de sorte que qualquer seguradora consorciada que opere no sistema de seguro obrigatório pode ser acionada para efetuar o respectivo pagamento, conforme art. 7.º da Lei 6.194/74. Precedentes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
(...) (TJ-CE - AC: 02595214620208060001 Fortaleza, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 08/03/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

Acerca da alegada
nulidade das intimações
, é argumento que igualmente não merecem acolhida. No caso, o apelante não comprovou o efetivo prejuízo, como preconiza o princípio
pas de nullité sans grief
, ou seja, não há nulidade sem prejuízo.

Assim, rejeito as preliminares arguidas e passo a análise do
mérito
recursal.

A discussão versa sobre a pretensão ao recebimento de indenização do seguro obrigatório (DPVAT), em decorrência do óbito do companheiro da apelada, ocorrida em
09/07/2004
.

Na situação dos autos, demonstrado o falecimento da vítima pelo atestado de óbito, a companheira ostenta legitimidade para pleitear o pagamento de indenização de DPVAT, na qualidade de herdeira legal.

O Decreto-Lei 73/66 prevê:

Art. 20.
Sem prejuízo do disposto em leis especiais, são obrigatórios os seguros de:

l)
danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.

A Lei 6.194/74, com redação dada pela Lei 11.482/2007 e pela Lei 11.945/2009, determina em seu art. 3º e art. 4º:

Art. 3º.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Art. 4º.
A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Assim, de acordo com os referidos dispositivos legais, é cediço que são amparadas pelo seguro obrigatório DPVAT, as pessoas naturais que sofrem algum dos danos, de caráter pessoal, previstos legalmente.

Destarte, se o art. 3º da Lei 6.194/74 garante indenização por morte causada por acidente de trânsito e o nexo de causalidade está evidenciado
in casu
, logo, ficou demonstrado pelas provas colhidas aos autos, que a autora faz jus ao percebimento da indenização.

Nesse mesmo sentido a jurisprudência pátria consolidada:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.

LEGITIMIDADE DE VIÚVO E FILHA PARA PERCEPÇÃO DO SEGURO. INTERESSE DE AGIR NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PARA COBRANÇA DO SEGURO
INDEPENDENTE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO.
NEXO CAUSAL ENTRE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E FALECIMENTO DA VÍTIMA COMPROVADO.

INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 580 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. Plenamente comprovado o nexo causal entre o acidente automobilístico sofrido pela vítima e seu falecimento, exsurge o dever do Apelante de pagar o seguro DPVAT.
4. Consoante o teor da Súmula nº 580 do STJ: A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da
Lei n. 6.194/1974
. (TJ-ES - APL: 00026994420148080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/02/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE –
CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR MÁXIMO EM FACE DE MORTE POR ACIDENTE –
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.
A autora tem o direito de pleitear o pagamento da indenização do seguro DPVAT em face do falecimento do seu esposo que veio a óbito em decorrência do acidente de trânsito.
Caso futuramente aparecer novos herdeiros, estes poderão pleitear a indenização em outra demanda contra a autora, restando liberada a seguradora dessa obrigação. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, baseou-se em provas apresentadas sem qualquer indício de vício capaz de acarretar a sua nulidade.
Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.
(TJ-MT 00013184920188110052 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2021)

Por fim, no que concerne aos honorários sucumbenciais, firmou-se o entendimento de que a concessão de justiça gratuita não impede a condenação em honorários advocatícios, uma vez que que os benefícios da assistência judiciária não atingem a relação particular firmada entre a parte e seu procurador, e não podem impedir que este receba os honorários de sucumbência.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ficando mantida na integralidade a respeitável sentença hostilizada, conforme fundamentação alhures

Por fim, deixo de majorar os honorários sucumbenciais com fulcro no § 11, do art. 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a sentença foi proferida ainda na vigência do CPC/73.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/06/2024